Tribunal: TJPA
Processo: 0063129-79.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063129-79.2015.8.14.0133

APELANTE: NAILA SOUSA GONCALVES

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Naila Sousa Gonçalves contra sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Londres Incorporadora Ltda., em razão de atraso na entrega da unidade 102, Bloco 35, do empreendimento “Città Maris”, localizado em Marituba/PA. A sentença de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor histórico do contrato (R$ 105.802,00), durante o período de atraso (de 31/12/2014 a 16/06/2017), além de R$ 10.000,00 por danos morais. A autora recorre, requerendo a atualização do valor-base dos lucros cessantes e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor-base para o cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor histórico do contrato ou o valor de mercado atualizado do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor-base para o cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor de mercado atualizado do imóvel, em razão da presunção do prejuízo decorrente da privação do uso do bem, conforme orientação consolidada do STJ e do TJPA.

4.

A fixação do percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel está de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante sobre lucros cessantes em casos de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel.

5.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional, razoável e compatível com precedentes análogos da Corte, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel devem ser calculados com base no valor de mercado atualizado da unidade, aplicando-se o percentual de 0,5% ao mês durante o período de mora contratual.

2.

A indenização por danos morais decorrente de atraso na entrega de imóvel deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida em R$ 10.000,00 quando demonstrada compatibilidade com o grau de violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 85, §2º; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; TJPA, ApCiv nº 0082625-75.2015.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Luana Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0136745-68.2015.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
NAILA SOUSA GONÇALVES
contra a sentença proferida nos autos
da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da empresa LONDRES INCORPORADORA LTDA
., em virtude do atraso na entrega da unidade imobiliária 102, Bloco 35, no Empreendimento “Città Maris”, situado na BR 316, km 12, n° 2184-A, Uriboca, Marituba/PA, cujo valor do contrato foi de R$ 105.870,03.

A decisão recorrida, lançada ao ID 14792273, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (i) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante correspondente a 0,5% do valor do contrato (R$ 105.802,00) por cada mês de atraso, compreendido entre o 181º dia após a data prevista para entrega (31/12/2014) até a efetiva entrega do imóvel (16/06/2017), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada mês de atraso; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões (ID 14792274), a parte recorrente, NAILA SOUSA GONÇALVES, sustenta:

(i)

que os lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor atualizado do imóvel, corrigido pelo IPCA, e não com base no valor histórico constante do contrato;

(ii)

que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00, dada a extensão do dano experimentado e o longo período de atraso; e

Requer, ao final, a reforma da sentença para que a condenação por lucros cessantes seja calculada sobre o valor de mercado atualizado da unidade e o valor da indenização por danos morais seja elevado.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida, LONDRES INCORPORADORA LTDA., ao ID 14792279, nas quais pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo: (i) que o valor arbitrado a título de lucros cessantes já observa critério objetivo e proporcional à extensão do dano, sendo indevida sua majoração com base em valor atualizado; (ii) que a majoração da indenização por dano moral implicaria em enriquecimento ilícito da parte autora, já tendo sido arbitrado montante razoável e proporcional pelo Juízo a quo; requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado circunscreve-se à análise da adequação dos critérios adotados na sentença para a fixação da indenização por lucros cessantes e da indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes.

No tocante ao primeiro ponto, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para que os lucros cessantes – já arbitrados em 0,5% ao mês – sejam calculados com base no valor atualizado do imóvel, e não sobre o valor histórico estipulado no contrato, o qual remonta a 2014. A pretensão merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que, diante do atraso injustificado na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser fixados em valor compatível com o valor locativo mensal do bem,
adotando-se como critério a aplicação do percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, conforme jurisprudência amplamente consolidada.

Neste sentido, colaciono, os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE.

1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2- Apelantes afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-
Recursos das requeridas conhecidos e providos em parte, apenas para fixar os lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel ao mês. Sentença mantida em seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0082625-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024).
Grifei.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Multisul Engenharia S/S Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos cumulada com danos morais ajuizada por Célio de Sousa da Silva e Selma Sousa Costa Silva, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, a partir do esgotamento do prazo de tolerância de 180 dias até a expedição do habite-se, além de indenização por danos morais fixada em R$9.000,00, com correção monetária e juros moratórios. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando ausência de atraso, validade da cláusula de tolerância contratual de 360 dias, inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância contratual permitido, caracterizando mora da vendedora; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de tolerância de 360 dias é válida ou abusiva; (iii) determinar se o atraso justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cláusula contratual que prevê tolerância superior a 180 dias para entrega do imóvel caracteriza abusividade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que limita a tolerância máxima a 180 dias, salvo ocorrência de fortuito ou força maior devidamente comprovado.

2.

A entrega do imóvel ocorreu em mora, pois o habite-se foi expedido em 14/11/2017 e a imissão na posse somente ocorreu em 12/06/2018, ultrapassando o prazo de tolerância de 180 dias contado a partir do prazo contratual de dezembro de 2016, sem que a apelante tenha apresentado prova idônea de anuência expressa dos compradores quanto à prorrogação do prazo.

3.

O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do comprador em virtude da perda do uso do bem, na forma consolidada pela jurisprudência do STJ e do TJSP, com base em percentual razoável de 0,5% ao mês do valor atualizado do imóvel.

4.

A demora injustificada na entrega do imóvel, frustrando a legítima expectativa dos compradores de obter moradia, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, cabendo a fixação de valor reparatório proporcional às circunstâncias do caso concreto.

5.

A atualização monetária e juros de mora devem observar o entendimento do STJ no Tema 905 quanto à aplicação do IPCA-E com juros pela SELIC até 02/07/2024 e, a partir de 03/07/2024, a sistemática prevista nos novos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de tolerância contratual para entrega de imóvel não pode ultrapassar 180 dias, sob pena de abusividade, salvo comprovado fortuito ou força maior.

2.

O atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual e da tolerância de 180 dias caracteriza mora do vendedor, ensejando indenização por lucros cessantes, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo.

3.

O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia pode ensejar dano moral indenizável, desde que configurada violação significativa à esfera pessoal do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2045785/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2024; TJSP, AC 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851971-67.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025). Grifei.

Dessa forma, a sentença merece ser reformada nesse aspecto, para que a base de cálculo dos lucros cessantes corresponda ao valor de mercado atualizado do imóvel, observando-se a correção pelo índice IPCA-E até 02/07/2024 e, a partir de então, os parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a quantia fixada pelo juízo de origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é adequada, proporcional e está plenamente alinhada aos critérios jurisprudenciais aplicados por esta Corte em hipóteses análogas, inclusive em casos com atraso na entrega superior a dois anos, como se verifica nos autos.

Confira-se:

“
A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o longo período de frustração contratual e a jurisprudência consolidada desta Corte.”
(TJPA – Apelação Cível n.º 0066931-37.2013.8.14.0301 – Rel.ª Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA – j. 04/11/2025). Grifei.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
.
ATRASO
DE QUASE DOIS ANOS NA
ENTREGA
DA OBRA.
LUCROS

CESSANTES
CALCULADOS SOBRE O
VALOR
DO
IMÓVEL
E NÃO SOBRE O
VALOR
QUITADO PELA AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00)
. APLICABILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0073511-83.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2024) Grifei.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA OBRA.
LUCROS

CESSANTES
. DANO MORAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA MORA. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à Construtora Leal Moreira Ltda. na parte dispositiva da sentença caracteriza mero erro material, que pode ser corrigido de ofício, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A sentença reconhece expressamente a validade da cláusula de prorrogação contratual de 180 dias, estabelecendo como termo inicial da mora o mês de dezembro de 2011; no entanto, a parte dispositiva fixou erroneamente junho de 2011 como termo inicial. Corrige-se o erro material para adequar a parte dispositiva à fundamentação adotada.

É devido o pagamento de
lucros

cessantes
, diante da configuração do
atraso
injustificado na
entrega
do
imóvel
, com culpa exclusiva da construtora, conforme entendimento consolidado no STJ que admite a presunção de prejuízo do comprador.

O
valor
de 0,5% ao mês sobre o
valor
atualizado do
imóvel
como indenização por
lucros

cessantes
está de acordo com a jurisprudência predominante e deve ser mantido.

Configura-se o dano moral pelo
atraso
excessivo e injustificado na
entrega
do
imóvel
, situação que extrapola o mero aborrecimento e causa frustração e sofrimento ao consumidor, sendo adequado o
valor
de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização.

A redistribuição da sucumbência é incabível, pois o autor decaiu de parte mínima do pedido, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136745-68.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025) Grifei.

Assim, inexistem razões jurídicas para o acolhimento do pedido de majoração do montante indenizatório por dano moral, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

3.

Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, apenas para reformar a sentença no tocante ao critério de cálculo dos lucros cessantes, que deverão incidir à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel.

Para fins de correção monetária e juros de mora incidentes sobre tal verba, aplica-se a seguinte sistemática:

i) Até 02 de julho de 2024, corrigem-se os valores pelo IPCA-E, com incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC integral, conforme entendimento do STJ (Tema 905 e REsp 1.795.982/SP);

ii) A partir de 03 de julho de 2024, observar-se-á o disposto nos novos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), com correção monetária pelo IPCA (IBGE) e juros de mora pela Taxa SELIC deduzido o IPCA.

Mantêm-se, nos demais termos, a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026